Tribunal: TJSP
Processo: 1007283-34.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007283-34.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado ELMO
ELETRO MONTAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007283-34.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33188
2
Voto no 33188
Embargos de Declaração no 1007283-34.2019.8.26.0053/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargado: Elmo Eletro Montagens Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 1207/1213 (dos autos em apenso), o
qual negou provimento ao apelo da entidade tributante, que busca,
nesta sede, o suprimento de omissão quanto aos argumentos
expostos pela entidade tributante, notadamente que os serviços
prestados à embargada pela empresa AEROTEMP, por se tratarem de
serviços inscritos no item 7.01 da lista anexa à LC 116/03, não
seriam dedutíveis da base de cálculo do ISS, bem como, quanto às
irregularidades verificadas pela embargante na apresentação da
documentação contábil pela embargada, que obstaram a redução,
igualmente, da base de cálculo, não obstante tenha utilizado as
deduções que efetivamente foram declaradas, pugnando, ao final,
pelo prequestionamento da matéria controvertida, objeto do art. 7o, §
2o, I, da LC 116/03, nos termos da Súmula no 98 do E. STJ (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007283-34.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33188
3
01/08).
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, sendo
certo que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo
da própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O
recurso
de
apelação interposto pela
municipalidade foi apreciado e decidido expressamente, nos limites
de seu oferecimento, ali se proferindo a r. decisão de fls. 1207/1213
(dos autos em apenso), que negou provimento ao recurso, pelas
razões então devidamente explicitadas e assim resumidas:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS e multa -
Exercícios de 2014 a 2017 - Município de São Paulo -
Empresa do ramo de instalação e manutenção elétrica,
além de construção de edifícios - Autuada em virtude de
insuficiência no recolhimento de ISS - Recolhimento do
imposto com a dedução dos materiais empregados na
construção civil da base de cálculo do tributo -
Possibilidade, a teor do § 2o do artigo 7o da LC 116/03 -
Controvérsia sobre a comprovação da destinação, dos
materiais
adquiridos,
à
determinada
obra
e
a
regularidade das notas fiscais emitidas, além do
enquadramento nos itens 7.02 e 7.05 - Realização
Perícia judicial que analisou pormenorizadamente as
referidas notas e concluiu pela regularidade de todas,
inclusive dos abatimentos dos materiais empregados na
construção civil e dos enquadramentos - Sentença
mantida - Apelo não provido”
Como se percebe, as teses da ora embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007283-34.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 33188
4
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos
por ela trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da
decisão embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR